Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-66.2023.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008639-66.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA WEISS - CPF: 026.310.520-21 (APELADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), MONICA WEISS - CPF: 026.310.520-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR INTERMÉDIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de passagem aérea adquirida por meio de milhas.

2.

A sentença recorrida determinou o pagamento de valor a título de danos morais e o ressarcimento da quantia correspondente ao valor da passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a Gol Linhas Aéreas possui legitimidade passiva para responder pelos danos alegados pela autora;

(ii) saber se a companhia aérea pode ser responsabilizada pelo cancelamento da passagem realizado por terceiro, titular das milhas utilizadas na compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar rejeitada. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, abrangendo todos aqueles que integram a cadeia de consumo. A intermediação da compra não afasta a legitimidade da companhia aérea, que, como operadora do voo, integra a relação de consumo e responde pela adequada prestação do serviço.

5. No mérito, restou demonstrado que o cancelamento da reserva foi solicitado pelo titular das milhas utilizadas na compra, e não pela companhia aérea.

6. O reembolso do valor da passagem foi feito diretamente ao titular das milhas, não havendo retenção indevida de valores por parte da companhia aérea.

7. A falha na prestação do serviço, se existente, decorreu da atuação da agência intermediadora, e não da operadora do voo, inexistindo nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos alegados.

8. Precedentes indicam que a mera execução do procedimento de reembolso, a pedido do titular das milhas, não caracteriza ato ilícito por parte da companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento:
“A companhia aérea possui legitimidade passiva para responder por demandas consumeristas. No entanto, não responde pelo cancelamento de passagem aérea solicitado pelo titular das milhas utilizadas na compra, quando inexiste falha na prestação do serviço ou retenção indevida de valores.”

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 10147656820248260114, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, 5ª Turma Recursal Cível, j. 15.08.2024.

TJMT, Recurso Inominado Cível 1006381-84.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 07.11.2024, DJE 08.11.2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Mônica Weiss.

A parte autora alegou que adquiriu passagens aéreas por meio da agência 123 Milhas para o trecho Cuiabá/Pelotas, com voos operados pela Gol Linhas Aéreas. Sustenta que a companhia aérea cancelou a reserva sem prévia comunicação e sem oferecer reacomodação ou reembolso adequado, o que lhe causou prejuízos financeiros e transtornos.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar a Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, corrigidos pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento, com juros moratórios conforme a taxa SELIC a partir do evento danoso. Determinou, ainda, o ressarcimento da quantia de R$ 1.198,56, referente ao valor desembolsado pela passagem, devidamente corrigida.

Nas razões recursais, a Gol Linhas Aéreas sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a compra foi realizada por intermédio da 123 Milhas e que não há qualquer comprovação de que a reserva tenha sido efetivada diretamente com a companhia aérea. No mérito, alega que o cancelamento do voo se deu por fato imputável ao titular das milhas utilizadas na compra, e não por sua responsabilidade. Defende, ainda, que não há qualquer ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado na sentença, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões a apelante aduz que a empresa aérea integra a cadeia de consumo e que houve, sim, emissão de bilhete e confirmação da reserva, com código localizador. Destaca que a própria apelante confirmou o cancelamento da reserva, efetuando reembolso a terceiro, sem comunicação prévia à autora. Alega que a responsabilidade da companhia decorre da falha na prestação do serviço e que o dano moral se configura pela frustração da expectativa do consumidor e pelos transtornos suportados (id 272183891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, abrangendo todos aqueles que integram a cadeia de consumo. A intermediação da compra pela 123 Milhas não afasta a legitimidade da Gol Linhas Aéreas, que, como operadora do voo, integra a relação de consumo e, portanto, responde pela adequada prestação do serviço.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve a responsabilidade da Gol Linhas Aéreas S.A. pelo cancelamento da passagem adquirida pela autora por meio da agência 123 Milhas, bem como a necessidade de indenização por danos materiais e morais.

No mérito, verifica-se que a própria parte autora, em sua petição inicial, reconheceu que recebeu uma comunicação da companhia aérea informando alteração no horário do voo de retorno, conforme documento juntado no id 272183399.

A contestação da Gol Linhas Aéreas reforça esse ponto, demonstrando que a mudança foi comunicada ao e-mail cadastrado em 23/08/2023, e que a autora concordou com a nova programação do voo de volta. Esse fato evidencia que a companhia aérea não permaneceu inerte quanto à comunicação com a passageira e que houve efetiva ciência da autora acerca da alteração programada para o voo de retorno.

A questão central, portanto, não reside na mudança de horário, mas sim no cancelamento da reserva. A Gol Linhas Aéreas argumenta que o cancelamento da passagem aérea foi realizado em 06/09/2023 pelo titular das milhas utilizadas na compra, Sr. Guilherme Medeiros, e que o reembolso correspondente foi feito integralmente a ele (id 272183874 – fls. 11/13). Esse fato é de extrema relevância, pois demonstra que a empresa aérea não cancelou unilateralmente a passagem da autora, tampouco reteve valores pagos por ela. Assim, a responsabilidade pelo cancelamento e pelos eventuais prejuízos financeiros decorrentes recai sobre o titular das milhas e, eventualmente, sobre a intermediadora 123 Milhas, que realizou a transação.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem que a autora tenha efetivamente suportado um prejuízo financeiro imputável à Gol Linhas Aéreas. Como o valor da passagem foi reembolsado ao titular das milhas e não à consumidora, eventual obrigação de devolução deveria ser discutida entre eles. Em razão disso, não há fundamento para a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, pois inexiste nexo causal entre sua conduta e eventual prejuízo econômico da parte autora.

No que tange à indenização por danos morais, a tese de responsabilidade da Gol também não se sustenta. Embora o cancelamento da reserva possa, em tese, gerar transtornos ao passageiro, no caso, restou demonstrado que a decisão de cancelar partiu do próprio titular das milhas. A contestação esclarece que a Gol apenas processou a solicitação de reembolso feita pelo titular das milhas, o que afasta qualquer conduta arbitrária da companhia aérea. Não há nos autos elementos que indiquem que a empresa tenha se recusado a prestar assistência à consumidora ou que tenha agido com negligência na comunicação do ocorrido.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. COMPRA PASSAGEM. UTILIZAÇÃO DE MILHAS. AQUISIÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. REGRAMENTO. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O Regulamento do Programa “Azul Fidelidade”, em seu regimento interno, no item 6.1.2, expressa a possibilidade de o titular indicar cinco pessoas, para utilização de pontos do programa, bem como, a existência do período de carência de sessenta dias, para utilização de passagens por terceiros. A regra não demonstra, por si só, abusividade. 2- O pedido de utilização de milhas em favor de terceiros, ocorreu em 8/12/2023, com a informação de utilização a partir de 6/2/2024 (id. 234023223). Assim, indicado o cumprimento das regras do programa, não há como atribuir qualquer responsabilidade a parte Recorrida (art. 373, inciso I do CPC). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1006381-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EMITIDA COM O USO DE MILHAS DE TERCEIRO – PEDIDO DO TITULAR DAS MILHAS PARA O CANCELAMENTO DA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CIA. AÉREA PELO CANCELAMENTO DA PASSAGEM, POIS APENAS CUMPRIU OS TERMOS DO CONTRATO DE FIDELIDADE, DIANTE DE PEDIDO FEITO PELO TITULAR DAS MILHAS. O recorrido adquiriu a passagem em agência de turismo, que fez a respectiva emissão com milhas pertencentes a terceiro, o qual, a seu turno, pediu à cia, aérea o cancelamento da passagem, no que foi atendido. A cia . Aérea se limitou a cumprir as regras do programa de milhagem ao qual está vinculada. A agência de viagens burlou as regras do programa de milhagem e era a responsável pelo serviço de emissão do bilhete. Ausência de responsabilidade da cia. aérea, que agiu no exercício regular de direito previsto em contrato . O cumprimento do contrato de milhagem e o pedido do terceiro, titular das milhas, excluem a responsabilidade da cia. aérea pelos danos alegados pelo recorrido. Ausência de falha na prestação de serviço pela recorrida. Recurso provido ." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10147656820248260114 Campinas, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

Assim, não houve falha na prestação de serviço imputável à recorrente, pois a reserva foi cancelada por um terceiro, e a companhia aérea apenas executou o procedimento padrão de reembolso. Como a autora já havia sido comunicada sobre a alteração do voo e concordado com ela, não há qualquer evidência de que tenha sido surpreendida de maneira abrupta por um cancelamento inesperado e injustificado.

Diante dessas circunstâncias, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, afastando tanto a condenação por danos materiais quanto por danos morais, pois restou comprovado que a Gol Linhas Aéreas não deu causa ao cancelamento da reserva, tampouco causou prejuízo direto à autora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025